Tribunal: TJES
Processo: 0001935-14.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001935-14.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCOS ANTONIO RUY BUARQUE
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL EM COMUM. POSSIBILIDADE. TEMA 942 DO STF. TEMPO CERTIFICADO PELO INSS. MANUTENÇÃO DA AVERBAÇÃO NO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) No que concerne ao caso dos autos, repise-se, afeto à pretensão formulada por servidor público de conversão de tempo especial em comum, na contagem do tempo de serviço em que contribuiu no Regime Geral da Previdência Social para a concessão de benefícios no Regime Próprio de Previdência Social, referida matéria encontra-se pacificada no Tema 942, do Excelso Supremo Tribunal Federal. 2) Consta na CTC emitida pelo INSS (fls. 59/64) a certificação dos períodos relativos em que trabalhou, na função de médico, na Escola Técnica de Comércio Capixaba, 01.09.1977 a 10.04.1981; no Município de Cariacica, período de 23.02.1981 a 01.04.1983; ao Município de Viana, período de 01.02.1986 a 31.07.1990 e à Brito e Cia LTDA, período de 02.07.1990 a 06.08.2006, data de exercício do cargo público, para efeito de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição no vínculo com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, matrícula 279223/01, devendo portanto, os períodos acima referenciados, serem averbados no regime de previdência própria, conforme determinado na sentença. 3) Recurso de apelação conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em face da sentença (ID 3287769 - fls. 289/295) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por MARCOS ANTONIO RUY BUARQUE

na ação em epígrafe, para determinar que a autarquia previdenciária proceda
“à conversão do tempo de serviço especial, prestado em condições insalubres, na função de médico, como ex-celetista, conforme certificado pelo INSS na CTC n° 07001120.1.00244/10-1, em tempo comum, aplicando-se o fator de conversão de 1.4, nos termos do artigo 70 do Decreto nº 3084/99, relativo ao período de 13.08.1982 a 30.09.2000 em que trabalhou no IESP, para efeito de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição no vínculo com a Secretaria de Estado de Saúde, matrícula 279223/52, e relativo aos períodos em que trabalhou, na função de médico, na Escola Técnica de Comércio Capixaba, 01.09.1977 a 10.04.1981; no Município de de Cariacica, período de 23.02.1981 a 01.04.1983; ao Município de de Viana, período de 01.02.1986 a 31.07.1990 e à Brito e Cia LTDA, período de 02.07.1990 a 06.08.2006, data de exercício do cargo público, para efeito de aponsetadoria voluntária por tempo de contribuição no vínculo com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, matrícula 279223/01.”

Em seu apelo (ID 3287769 - fls. 342/358), a entidade autárquica alega a impossibilidade de averbação de tempo de contribuição vinculado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS (INSS), que não consta devidamente certificada para averbação no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

Afirma que os períodos vinculados à Escola Técnica de Comércio Capixaba, 01/09/1997 a 10/04/1981; a 01/04/1983; ao Município de Viana, período de 01/02/1986 a 31/07/1990 e a Brito e Cia LTDA, período de 02/07/1990 a 06/08/2006, não teriam sidos atestados na Certidão de Tempo de Contribuição - CTC, pelo INSS, a conversão em tempo comum.

Sustenta que para a conversão de tempo especial em comum no RPSS é responsabilidade do emissor da CTC, no caso, o INSS, converter e atestar que as atividades foram exercidas em condições especiais. Assim, requer a reforma da sentença para afastar a determinação dos períodos que não estejam devidamente certificado como “aproveitados” na CTC expedida pelo INSS.

Contrarrazões (ID 3287769 - fls. 361/366), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída, convém mencionar que é cediço que a atual redação do artigo 40, §§ 4º e 4º-C, da CF/88, conferida pela EC 103/19, estabelece a possibilidade de adoção de requisitos ou critérios diferenciados afetos à idade e ao tempo de contribuição para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social aos servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, nos termos a serem definidos em Lei Complementar do respectivo ente federado.

Especificamente
no que concerne ao caso dos autos, repise-se, afeto à pretensão formulada por servidor público de conversão de tempo especial em comum, na contagem do tempo de serviço em que contribuiu no Regime Geral da Previdência Social para a concessão de benefícios no Regime Próprio de Previdência Social, referida matéria encontra-se pacificada no Tema 942, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, no qual restou firmada a seguinte tese:

Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria
. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República

Tem-se, nessa esteira, que
“O parâmetro a ser utilizado para a verificação da conversão do tempo especial em comum, (...) para obtenção de outros benefícios previdenciários, é o regramento do regime geral de previdência (Lei 8.213/91), nos termos do art. 40, § 4º, III, da CF, até a edição da EC 103/2019, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria
”(STF; RE 1014286 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 08-06-2021 PUBLIC 09-06-2021).

Prevaleceu, portanto, em sede de repercussão geral, o entendimento de que,
no período anterior à EC 103/19, a omissão legislativa não poderá obstaculizar o exercício do direito de aposentação especial, de modo que, na pendência da edição do referido comando legal, deverá ser aplicado o artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91
. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese:
“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.
(STF; RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 23- 09-2020 PUBLIC 24-09-2020)

In casu
, ao contrário do alegado pelo apelante,
consta na CTC emitida pelo INSS (fls. 59/64) a certificação dos períodos relativos em que trabalhou, na função de médico, na Escola Técnica de Comércio Capixaba, 01.09.1977 a 10.04.1981; no Município de Cariacica, período de 23.02.1981 a 01.04.1983; ao Município de Viana, período de 01.02.1986 a 31.07.1990 e à Brito e Cia LTDA, período de 02.07.1990 a 06.08.2006,
data de exercício do cargo público, para efeito de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição no vínculo com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, matrícula 279223/01,
devendo portanto, os períodos acima referenciados, serem averbados no regime de previdência própria, conforme determinado na sentença.

Sobre o tema colaciono julgados deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES EM COMUM PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. POSSIBILIDADE. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 942 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVAS SEGURAS QUE A SERVIDORA AUTORA SEMPRE LABOROU, HABITUAL E PERMANENTEMENTE, EM CONDIÇÕES INSALUBRES. INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO DO PROCESSO OU EMISSÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO POR AQUELA AUTARQUIA FEDERAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DO PERÍODO EM QUE A SERVIDORA APELADA ERA VINCULADA AO REGIME CELETISTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A respeito do direito controvertido, qual seja, possibilidade de conversão do tempo especial prestado em condições insalubres em comum para os servidores públicos estatutários, o Supremo Tribunal Federal firmou precedente vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 942, referendando sua possibilidade, ao estabelecer a tese que “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.
Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”. 2) Muito embora a legitimidade passiva do INSS seja matéria de ordem pública, a qual pode ser examinada a qualquer momento e grau de jurisdição, tal questão jamais foi objeto de apreciação nesta demanda por ser totalmente irrelevante para sua solução, na medida em que a resolução da pretensão autoral envolve a análise do tempo de serviço e contribuição prestado pela apelada exclusivamente enquanto servidora pública vinculada ao regime estatutário, de forma que o período de conversão determinado na sentença objurgada não depende de nenhuma atuação do INSS, pois não abarca o período em que a recorrida era vinculada ao regime celetista. 3) A autarquia estadual apelante embasa sua pretensão recursal na jurisprudência que reconhece a legitimidade passiva do INSS para figurar em demanda ajuizada por servidor público que objetiva o cômputo, como especial, de tempo de contribuição prestado ao Regime Geral de Previdência, enquanto vinculado ao regime celetista, para fins de obtenção de aposentadoria no regime próprio de previdência, mediante contagem recíproca (REsp n. 1.739.302/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/11/2018, STJ), hipótese que não se assemelha ao caso noticiado, no qual a apelada somente almeja a contagem especial do tempo em que já estava vinculada ao regime estatutário. 4) Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível nº 0032028-38.2009.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Des. Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 01/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AVERBAÇÃO DE TEMPO PRESTADO EM REGIME ESPECIAL RECONHECIDO. ART. 201, §9º DA CF. TEMA 942 DO STF. COMPROVADO, PELO INTERESSADO, QUE AMBOS OS TRABALHOS EXERCIDOS SÃO APTOS PARA AVERBAÇÃO NOS TERMOS REQUERIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A averbação de tempo de contribuição cumprido em um regime de previdência social para efeito de aposentadoria em outro regime é o reconhecimento e assentamento desse tempo em documento hábil da Administração Pública, visando o seu cômputo para efeito de aposentadoria na forma da contagem recíproca, assegurada pelo §9º do art. 201 da Constituição Federal. 2. O trabalhador, ao longo de toda a sua vivência laboral, pode vir a passar por regimes previdenciários distintos. Em virtude de tal possibilidade foi criado o instituto da contagem recíproca, que permite a contagem do tempo de contribuição em um determinado regime seja computada em outro regime, a fim de que o trabalhador possa obter o benefício da aposentadoria no regime em que se encontrar vinculado no momento da cessação de sua atividade laboral.
3. Após a fixação do Tema 942 pelo STF, o servidor passou a ter direito subjetivo de transformação e aproveitamento do tempo de trabalho em situações perigosas (regime especial) para contagem de tempo previdenciário comum para o servidor público, aplicando as normas do Regime Geral de Previdência Social e comprovando o servidor, como no caso, o tempo de serviço prestado em regime especial, dispensado está o reconhecimento do tempo em questão, pelo regime de origem, pois as únicas condições para tanto foram preenchidas no caso, quais sejam: comprovar que trabalhou sob condições especiais, ou seja, em condições insalubres, mantendo contato com agentes prejudiciais à saúde, bem como agentes físicos, químicos e biológicos.
Da mesma forma, se trabalhou com periculosidade, correndo risco de vida; o tempo para a conversão foi trabalhado até 12/11/19. 4. Não procede a tese do IPACI, de que primeiro a averbação do tempo de serviço, deve se dar no regime de origem, para somente após ser aproveitado no regime em que o servidor se encontra. 5. Em relação ao período que o apelado laborou como militar, oportuno deixar registrado que alunos de escola militares, na forma ditada pelo Estatuto dos Militares, tornam-se categoria especial, com o risco sendo reconhecido por força da própria atividade. 6. Sobre a função de Engenheiro Civil constante na CTPS e na CTC do INSS, oportuno deixar consignado que há dispensa a emissão de PPP para a comprovação de atividade especial, tendo em vista que a função em questão foi exercida no período em que as atividades de engenharia civil gozavam de tal presunção legal por força do disposto na Lei 5.527/1968 e no Decreto 53.831/1964, vigente na época da prestação dos serviços 7. As averbações que ora se autoriza, a serem feitas, podem gerar, entre os regimes envolvidos, as devidas compensações financeiras, na forma ditada pela Lei 9.796/99, art. 4º, que leciona: “Art. 4o Cada regime próprio de previdência de servidor público tem direito, como regime instituidor, de receber do Regime Geral de Previdência Social, enquanto regime de origem, compensação financeira, observado o disposto neste artigo”. 8. Sentença mantida. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível nº 5005595-28.2021.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Des. Rel. Manoel Alves Rabelo; Publ. 28/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME CELETISTA. CONVERSÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADES INSALUBRES. AVERBAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os servidores públicos ex-celetistas tem o direito adquirido à contagem do tempo de serviço prestado sob condições insalubres, do período anterior à conversão do vínculo para o estatutário, respeitando-se a legislação vigente à época. Precedentes.
2. Não há aqui que se falar em desequilíbrio financeiro atuarial, uma vez que para a servidora fazer jus à contagem de tempo especial referente ao período em que desempenhou atividades insalubres ela deve ter preenchido todos os requisitos legais previstos à época, incluindo-se portando eventuais contribuições. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível nº 5000516-34.2022.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Des. Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Publ. 30/03/2023)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença ora impugnada em todos os seus termos.

Apesar do improvimento do apelo, deixo de arbitrar honorários recursais (art. 85, §11, do CPC/2015), tendo em vista que não houve a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da entidade autárquica, que serão fixados em liquidação de sentença (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015), ocasião em que o trabalho adicional realizado em grau recursal será considerado.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/12/2023 às 14:21:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48678606122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)